Tribunal: TJDFT
Processo: 0728722-12.2025.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES. TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ALIENANTE/ADQUIRENTE. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com os artigos 2o e 46 da Lei 9.099/95 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos embargos.
II. Caso em Exame
2. Embargos opostos contra acórdão que manteve sentença de extinção do feito sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual.
3. Alegação de omissão e contradição quanto à ciência do DETRAN/DF sobre a venda do veículo e à responsabilidade da autarquia pela manutenção indevida do registro.
4. Contrarrazões apresentadas pelo Distrito Federal, sustentando a inexistência de vícios e a impropriedade dos embargos.
III. Questão em Discussão
5. A controvérsia reside na existência ou não de vícios no acórdão embargado, especialmente quanto à análise da responsabilidade do DETRAN/DF pela manutenção do registro de veículo em nome da autora, após alienação fiduciária.
IV. Razão de Decidir
6. O acórdão embargado enfrentou adequadamente os elementos fáticos e jurídicos relevantes.
7. A ausência de comunicação formal da venda impede a exclusão da responsabilidade do alienante, conforme art. 134 do CTB e art. 1o, § 8o, da Lei Distrital no 7.431/1985.
8. A jurisprudência do STJ (Tema 1118) valida a norma distrital que atribui responsabilidade solidária ao alienante.
9. Embargos não se prestam à rediscussão do mérito ou à criação de prequestionamento.
V. DISPOSITIVO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
________________________________________
Dispositivo(s) relevante(s) citado(s):
• Art. 1.022 do CPC
• Art. 134 do CTB
• Art. 1o, § 8o, da Lei Distrital no 7.431/1985
Jurisprudência(s) relevante(s) citada(s):
• STJ, Tema 1118